Tribunal: TJSP
Processo: 0086481-20.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de drogas e uso de documento público falso – Omissão com relação a não aplicação do art. 387, § 2o, CPP – Não ocorrência – Ausente pedido defensivo, em suas razões de apelação, pela alteração do regime prisional ou aplicação do dispositivo referido – Omissão inexistente – Embargos rejeitados.